Tribunal: TJSP
Processo: 1003560-95.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. Contrato de prestação de serviços educacionais. Documentos exibidos que permitem aferir a existência da relação contratual e a efetiva prestação dos serviços educacionais (histórico escolar acompanhado dos boletins escolares dos anos letivos de 2016, 2017 e 2018). Contraprestação devida. Responsabilidade comum dos genitores. Inteligência dos artigos 1.634 e 1.644

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. Contrato de prestação de serviços educacionais. Documentos exibidos que permitem aferir a existência da relação contratual e a efetiva prestação dos serviços educacionais (histórico escolar acompanhado dos boletins escolares dos anos letivos de 2016, 2017 e 2018). Contraprestação devida. Responsabilidade comum dos genitores. Inteligência dos artigos 1.634 e 1.644 do CC, artigos 21 e 22 do ECA e artigo 229 da CF. Prova documental suficiente, em observância ao artigo 700 do CPC. Ação julgada procedente. Título executivo judicial constituído. Sentença reformada. - RECURSO PROVIDO.